Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-76.2017.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARISA QUEVEDO MACIEL - CPF: 802.715.960-15 (RECORRENTE), EMANUELLE MANDU GAIA - CPF: 036.942.681-97 (ADVOGADO), A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME - CNPJ: 02.740.214/0001-20 (RECORRIDO), ANA PAULA VALARELLI RIBEIRO - CPF: 106.014.558-86 (ADVOGADO), MARIA JOSE VALARELLI BUFFALO - CPF: 107.885.818-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. REVELIA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais, em que a parte autora alega ter sofrido negativação indevida no valor de
R$ 1.716,39 (
mil setecentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos), contrato nº 5135001420C140457, vencimento 20/03/2016, desconhecendo os valores negativados.

2.

Reclamada que, alegou não ter sido citada, sendo anulada sentença proferida, e oportunizado prazo para se manifestar permanecendo novamente
in albis
, após proferida sentença
de mérito que julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito, e danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3.

Recorrente alega fraude, praticada por “terceiro criminoso” que age “dentro” do sistema da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL – SP/ SPC BRASIL, através da Câmara de Dirigentes Lojistas da Região Metropolitana de São Paulo – CDL RMSP, e insere indiscriminadamente,
indevidamente o nome de pessoas “de bem”, mais de 4 mil pessoas, sendo
que, encontra-se em inatividade
desde
1999, encerrando oficialmente em 04.10.2017, em razão do crescimento de ações idênticas a esta.

4.

Reclamada propôs ação nº 1048595-60.2017.8.26.0602 no TJSP, em desfavor do SCPC Boa Vista Serviços, a fim de, eximir-se de sua responsabilidade, sendo julgada improcedente, id. 83134083.

5.

Apesar das alegações da recorrente de fraude, não há nos autos documentos capazes de eximir sua responsabilidade na inscrição realizada indevidamente no nome da autora.

6.

Quantum
indenizatório
fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
que não merece reforma
, haja vista estar adequado aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos,
considerando o valor da inscrição e ausência de negativações preexistente e posteriores.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno o
recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021